Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005928-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODINEI APARECIDO BARBOSA - CPF: 432.781.671-04 (EMBARGANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1005928-13.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: RODINEI APARECIDO BARBOSA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – ACORDO ENTRE AS PARTES – PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA EM PARTE – DÍVIDA QUITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DA QUITAÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando o a alegado equívoco apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

RODINEI APARECIDO BARBOSA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 223981159, em face do v. acórdão constante do ID nº 221576655, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1005928-13.2017.8.11.0041,
que à unanimidade,
proveu parcialmente
o Recurso de Apelação interposto na
Ação Monitória n. 1005928-13.2017.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Em suma, sustenta o embargante que interpõe o presente Embargos de Declaração

com o objetivo de suprir equívoco no
decisum
, pois a
Ação Monitória
foi proposta com base em Instrumento de Confissão de Dívida, firmado para liquidação do Contrato de Transação Financeira, sendo, portanto, uma relação de consumo, questão que até o presente momento não fora reconhecida.

Afirma que, durante mais de dois anos o Banco Embargado movimentou a máquina do Judiciário, causou danos ao Embargante, para, por fim, confessar que cobrou por dívida que já estava quitada, portanto, o ônus de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório era do Banco Embargado, ônus do qual não se desincumbiu: não comprovou o descumprimento integral ou parcial, tampouco trouxe demonstrativo dos valores supostamente devidos.

Aduz, ainda, que trouxe aos autos as provas que conseguiu produzir ante sua hipossuficiência e a negativa do Banco Embargado em fornecer o Termo de Quitação, provas que, no entanto, maculam a presunção em favor do autor da ação monitória, que passa a ter a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório.

Nesse sentido, alega que o Banco Embargado demandou judicialmente por dívida já paga e, por isso, mesmo que sua conduta não seja considerada contrária à boa-fé objetiva, se faz necessária, por força da lei, a sanção do indébito simples.

Por fim, afirma que não é crível que o embargante, que não deu causa ao indevido prosseguimento do processo, no qual houve confissão da cobrança indevida e reconhecimento judicial do indébito, seja condenado em custas e honorários sucumbenciais, devendo o banco embargado ser condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) a serem calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 226055665.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, além de a parte embarga
nte
sequer
ter a
legado a ocorrência de
contradição
,
omissão ou obscuridade
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Portanto, além da irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, verifica-se que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão embargado.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024